Tribunal: TJDFT
Processo: 0704648-58.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONCURSO MATERIAL; AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS; CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que o condenou a pena privativa de liberdade pela prática, em concurso material e contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, dos delitos de violação de domicílio, ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes; (ii) a aplicação de apenas uma pena por inexistência de concurso material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A violação de domicílio é um crime de mera conduta, previsto no art. 150 do Código Penal, que consiste em violar a privacidade e a intimidade de alguém, sem o seu consentimento ou autorização, invadindo o seu espaço residencial ou anexo.
O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, caracteriza-se quando alguém expõe sua intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita ou condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima.
O delito previsto no art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006 refere-se ao descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência.
Para ser reconhecida a continuidade delitiva, faz-se necessária a presença de requisitos objetivos (modus operandi e mesmas condições de tempo e espaço) e subjetivos (unidade de desígnios).
No presente caso, as condutas praticadas envolvem crimes autônomos, ainda que da mesma espécie e com a mesma vítima, praticados de forma reiterada pelo réu mediante mais de uma ação em contextos, modus operandi e condições de tempo e lugar diversos e com desígnios autônomos, não restando preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento de continuidade delitiva.
O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto, conforme art. 33, § 2o, “b” e “c”, e § 3o, do Código Penal, bem como da Súmula n.o 269 do STJ.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é impossibilitada pela prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico, conforme Súmula n.o 588 do STJ.
A suspensão condicional da pena também não é cabível, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis do sentenciado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A continuidade delitiva não se aplica quando as condutas criminosas são autônomas, ainda que da mesma espécie e com a mesma vítima, praticadas em contextos, modus operandi e condições de tempo e lugar diversos e com desígnios autônomos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; 61, II, “f”; 69; 71; 147; 150; Lei n.o 11.340/2006, arts. 5o, 7o e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.o 588; STJ, Súmula n.o 269.